Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010284-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A
RECORRIDOS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. - em recuperação judicial e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COFCO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 40937460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO TRATADA NA IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A matéria não discutida na impugnação ao quadro geral de credores e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) “Afronta ao princípio da igualdade de tratamento dos credores, sem qualquer critério objetivo e pertinente ao instituto da recuperação judicial para a definição daqueles que seriam beneficiados. Compensação outrossim pode até mesmo levar à hipótese absurda de que credores em mora frente às recuperandas recebam indiretamente seu crédito por meio da compensação, ao passo que outros credores, em dia com suas obrigações frente às recuperandas, devam aguardar o trâmite do processo recuperacional para receber seu crédito. Nulidade da disposição reconhecida. (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2016361- 68.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017). (TJMT, RAI 1010284-09.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 48921978.
A Recorrente alega violação:
“ao artigo 10 do CPC, por ter fundamento o não conhecimento de parte do agravo de instrumento em fundamento novo, ainda não suscitado no processo e sem dar à COFCO a oportunidade de se manifestar previamente para demonstrar que não há supressão de instância;
“ao artigo 1.013, § 1° do CPC, que permite a apreciação pelo Tribunal de todas as matérias suscitadas em 1a instância, ainda que não analisadas pela decisão recorrida, o que não configura supressão de instância. Ao contrário do que consignaram os acórdãos recorridos, embora seja destinado a apelações, tal dispositivo legal é aplicável por analogia a agravos de instrumento interpostos no âmbito de impugnações de crédito em recuperação judicial, considerando que a matéria não pode ser veiculada por apelação;
“ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, dos artigos 368 e 369 do Código Civil e do artigo 6o da Lei no 4.657/1942, pois a compensação é válida e ato jurídico perfeito e acabado, não podendo ser invalidado por atos jurídicos posteriores como eventual pedido de recuperação judicial de uma das partes, muito menos para incluir na relação de credores crédito que já estava quitado na data do pedido, ao contrário do que decidiram os acórdãos recorridos;
“ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois o s acórdãos recorrido s foram omisso s quanto à aplicação do artigo 10 do CPC ao caso dos autos, considerando que não justificaram o motivo pelo qual não intimaram a COFCO para se manifestar previamente sobre o fundamento novo adotado no julgamento do recurso e que levou ao não conhecimento do pedido subsidiário da COFCO;
“Divergência jurisprudencial, pois, ao contrário do que entendeu o E. TJMT, outros Tribunais pátrios já decidiram pela validade da compensação entre créditos anterior a pedido de recuperação judicial de uma das partes, que não prejudica os efeitos da compensação, entendimento oposto ao firmado pelos acórdãos recorridos.
Recurso tempestivo (ID 54354470).
Contrarrazões (ID 56954488)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o Tribunal não analisou a questão:
“quanto à aplicação do artigo 10 do CPC ao caso dos autos, considerando que não justificaram o motivo pelo qual não intimaram a COFCO para se manifestar previamente sobre o fundamento novo adotado no julgamento do recurso e que levou ao não conhecimento do pedido subsidiário da COFCO”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (IDs 40937460 e 48921978):
“(...). Sobre a petição da agravante para retirar o processo da sessão de julgamento, percebe-se que os fatos e documentos apresentados não são novos e não comprovam a alegação de que a compensação foi realizada em momento anterior ao do deferimento do processamento da recuperação judicial. A Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto , Procuradora de Justiça, também identificou a reprodução dos documentos: “Em atenção ao despacho retrocitado, as recorridas postularam a desconsideração da petição de ID 21478451, sob o fundamento de que não há fatos novos a justificarem a delongamento no julgamento do feito. De fato, a agravante, em sua nova petição, na tentativa de complementar as razões iniciais do recurso e retirá-lo da pauta de julgamento apresentou os mesmos e-mails acostados no ID 8697760 (ID 21478454), além de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 21478455 e 21478456), decisão proferida nos autos de recuperação judicial (ID 21478457) e contratos sociais das agravadas (ID21478459, 21478460, 21478461, 21478462 e 21478463).”
(...).Ocorre que, a meu ver, não há que se falar na ocorrência de omissão quanto a essas alegações. Isso porque, a omissão que dá ensejo à oposição dos embargos de declaração é a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Ora, nenhum desses argumentos configura fundamento de fato ou direito ventilado na causa pela embargante. No tocante à alegação de ocorrência de omissão pelo fato de o acordão recorrido não ter justificado os motivos pelos quais entendeu que a compensação entre os créditos e os débitos das partes teria ocorrido após o pedido de recuperação, penso que esta não merece prosperar. Isso porque o v. acórdão somente consignou que os fatos e documentos apresentados pela embargante não comprovaram a alegação de que a compensação foi realizada em momento anterior ao do deferimento do processamento da recuperação judicial, mantendo-se o crédito da maneira como inscrito no processo de recuperação judicial. Por fim, no tocante à omissão pelo fato de o v. acórdão não ter apreciado o argumento de que as partes ajustaram de comum acordo a compensação, penso que este também não merece prosperar. Isso porque, no entendimento do Exmo. Sr. Desembargador Sebastião Barbosa Farias (2o Vogal) restou consignado, expressamente, que não ocorreu acordo entre as partes para a realização da aludida compensação, mantendo-se, por conseguinte a decisão agravada. A meu ver, o v. acórdão é claro do começo ao fim, sendo que o inconformismo da embargante se revela com real escopo de reformar a decisão guerreada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015”
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.013, § 1o do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 10 do CPC e artigos 49 da Lei 11.101/2005, 368 e 369 do CC e 6o da Lei n. 4.657/1942, está amparada na assertiva de que: (a) o não conhecimento de parte do agravo de instrumento em fundamento novo, ainda não suscitado no processo e sem dar à COFCO a oportunidade de se manifestar previamente para demonstrar que não há supressão de instância; e (b) a compensação é válida e ato jurídico perfeito e acabado, não podendo ser invalidado por atos jurídicos posteriores como eventual pedido de recuperação judicial de uma das partes, muito menos para incluir na relação de credores crédito que já estava quitado na data do pedido, ao contrário do que decidiram os acórdãos recorridos”.
O Acórdão recorrido decidiu (ID 40937460):
“Colhe-se dos autos que a agravante apresentou impugnação de crédito, na qual afirmou que seu crédito foi erroneamente lançado no quadro geral de credores; que o valor correto é de R$ 9.817.390,97 (nove milhões e oitocentos e dezessete mil e trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos); que deve ser feita a compensação de crédito sobre tal montante, por ser a impugnada credora da impugnante em R$ 4.181.400,00 (quatro milhões e cento e oitenta e um mil e quatrocentos reais); que deve o quadro geral de credores ser retificado, para que conste o valor do saldo remanescente de R$ 5.635.990,97 (cinco milhões e seiscentos e trinta e cinco mil e novecentos e noventa mil e noventa e sete centavos).
Como bem registrado na decisão agravada, a impugnante/agravante não demonstrou a necessidade de alteração do seu crédito relacionado na lista de credores. O MM. Juiz da recuperação registrou na decisão: “Deste modo, considerando que o ônus de demonstrar que a lista de credores publicada está equivocada, é da parte impugnante, e não tendo tal prova restado efetivada nos autos, a improcedência do pedido de alteração do crédito listado é medida que se impõe. Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a habilitação/impugnação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do crédito.” Nas razões recursais, a agravante pugna, alternativamente, pela retificação do Quadro Geral de Credores para que conste como seu crédito o montante reconhecido pelas agravadas de USD 2.862.067,92 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete dólares norte-americano e noventa e dois centavos).
Todavia, tal pretensão não é objeto da impugnação e, ainda que mencionada na manifestação à impugnação pelas agravadas, não foi tratada na decisão agravada, de modo que o recurso não deve ser conhecido no ponto, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que toca ao pedido de compensação de seu crédito com débitos que possuem com as agravadas, tem-se que o crédito encontra-se habilitado na recuperação judicial. Com efeito, na recuperação judicial, a compensação configura uma hipótese de preterição na ordem do recebimento dos créditos, isso porque, quando o crédito está inscrito no processo de recuperação, deve ser recebido conforme estabelecido no Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, ocorrerá violação do pars conditio creditorium por eventual preterição aos créditos dos demais credores.
(...). Oportuna a transcrição de trecho do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha: “Ab initio, verifica-se que a ora agravante não comprovou que há uma divergência entre o seu crédito com o valor habilitado na recuperação judicial, em razão da ausência de provas colacionadas nos autos de origem. (...) Já em relação ao pedido de compensação de seu crédito com débitos que possuem com as agravadas, penso que não merece prosperar, tendo em vista que como o crédito encontra-se habilitado na recuperação judicial, deve aguardar o seu regular recebimento no decorrer do processo de recuperação. Em se tratando de recuperação judicial, a compensação configura uma hipótese de preterição na ordem do recebimento dos créditos, pois quando o crédito se encontra devidamente inscrito no processo de recuperação, deve ser recebido nos termos disposto no plano, sob pena de violação do pars conditio creditorium por eventual preterição aos créditos dos demais credores. (...) Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.” Sobre a petição da agravante para retirar o processo da sessão de julgamento, percebe-se que os fatos e documentos apresentados não são novos e não comprovam a alegação de que a compensação foi realizada em momento anterior ao do deferimento do processamento da recuperação judicial. A Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto , Procuradora de Justiça, também identificou a reprodução dos documentos: “Em atenção ao despacho retrocitado, as recorridas postularam a desconsideração da petição de ID 21478451, sob o fundamento de que não há fatos novos a justificarem a delongamento no julgamento do feito. De fato, a agravante, em sua nova petição, na tentativa de complementar as razões iniciais do recurso e retirá-lo da pauta de julgamento apresentou os mesmos e-mails acostados no ID 8697760 (ID 21478454), além de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 21478455 e 21478456), decisão proferida nos autos de recuperação judicial (ID 21478457) e contratos sociais das agravadas (ID21478459, 21478460, 21478461, 21478462 e 21478463).”
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x